Tribunal: TJDFT
Processo: 0708777-84.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSOS CONHECIDOS. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE. PROCESSO EM CONDIÇÕES DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL. SUPERENDIVIDAMENTO NÃO CARACTERIZADO. PEDIDOS IMPROCEDENTES.
I. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação cujas razões são aptas a descortinar o inconformismo do apelante e a pretensão revisional deduzida.
II. Incorre em julgamento extra petita sentença que outorga tutela jurisdicional não demandada com base em causa de pedir alheia à petição inicial, na esteira do que dispõem os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.
III. De acordo com o artigo 1.013, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil, estando o processo em condições de imediato julgamento, o tribunal pode decidir desde logo o mérito da causa quando reconhecer a nulidade da sentença extra petita.
IV. O superendividamento, pressuposto para a instauração do “processo de repactuação de dívidas”, corresponde à impossibilidade de pagamento das dívidas sem o comprometimento do mínimo existencial do consumidor, consoante a inteligência dos artigos 6o, inciso XII, 54-A, § 1o, e 104-A, caput, da Lei 8.078/1990.
V. O “mínimo existencial”, cuja preservação está à base do “processo de repactuação de dívidas”, foi cometido à regulamentação pelo Presidente da República, ou seja, não traduz cláusula geral ou conceito jurídico indeterminado a ser delimitado pelo juiz à luz do caso concreto.
VI. A instauração do “processo de repactuação de dívidas” tem como premissa o superendividamento que, por sua vez, é conceituado legalmente como “a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”.
VII. Extraindo-se da própria petição inicial que o pagamento das “dívidas de consumo” não compromete o “mínimo existencial” do consumidor, tal como definido no artigo 3o do Decreto 11.150/2022, não serevela cabível e adequado o “processo de repactuação de dívidas”.
VIII. O “mínimo existencial”, segundo a legislação consumerista, não é aferido em razão das circunstâncias do caso concreto, ou seja, não é pautado pela subjetividade, senão posto como padrão objetivo segundo a regulamentação própria.
IX. O fato de o valor do “mínimo existencial” estipulado na regulamentação não suprir as necessidades básicas do demandante não induz à inconstitucionalidade formal ou material do Decreto 11.150/2022, norma jurídica revestida da presunção de compatibilidade com a Lei Maior.
X. Apelações dos Réus providas. Apelação do Autor prejudicada.